Tribunal: TJDFT
Processo: 0706574-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706574-39.2022.8.07.0007 RECORRENTES: WESLEY YGOR PEREIRA RODRIGUES, JOÃO VICTOR DE PAULA SANTANA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR NOVE VEZES, E DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. RECURSO DOS DOIS RÉUS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE ROUBO. MANUTENÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. CONCURSO FORMAL NO CRIME DE ROUBO MANTIDO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE CRIME. APREENSÃO EM POSSE DOS ACUSADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação de dois agentes no crime de roubo, de forma que é inviável tanto a absolvição do segundo recorrente quanto a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas. 2. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo. 3. Se o acervo probatório é apto a comprovar que nove vítimas tiveram objetos subtraídos, impõe-se a manutenção do reconhecimento do crime de roubo majorado, por nove vezes, ainda que algumas não tenham prestado seus depoimentos em Juízo. 4. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que os acusados tinham ciência da origem ilícita do veículo narrada na denúncia, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa. 5. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição de ambos pela prática do crime de receptação ante à insuficiência de suporte probatório que atestassem que os recorrentes conheciam a origem ilícita do bem; e quanto ao crime de roubo, somente em relação ao recorrente João Victor, porque não há elementos probatórios que confirmem que o delito se deu por concurso de pessoas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025